Tribunal: TJDFT
Processo: 0723268-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0723268-12.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LONGEVITTA CENTRO GERIATRICO LTDA AGRAVADO: JAIME MAXIMO DA COSTA, ANDREIA GONCALVES MAXIMO DA COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LONGEVITTA CENTRO GERIATRICO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, em sede de tutela cautelar antecedente, ajuizada em seu desfavor por JAIME MAXIMO DA COSTA, deferiu pedido liminar vindicado, para determinar que a agravante mantenha o agravado abrigado/internado na instituição onde se encontra, até decisão posterior do Juízo competente, ainda em sede de tutela de urgência, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais). A agravante pretende liminarmente seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, de forma que não seja compelida a manter o agravado internado nas suas dependências em razão da liberalidade da rescisão do contrato. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada nos termos da antecipação da tutela recursal. O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria de Justiça afirma que, conforme dados extraídos dos autos de origem, a Defensoria Pública, em réplica à contestação, informou que a representante do agravado noticiou seu falecimento no dia 06.12.2019. Assim, diante da possível perda do objeto recursal, pede a intimação das partes para que juntem a certidão de óbito do agravado e informem seu interesse quanto ao recurso. Nesses termos, intimem-se as partes para que juntem certidão de óbito do agravado e para que informem se persiste o seu interesse no feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator